Tribunal: STF
Processo: ARE 1571754
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDEF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DEVER DE SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS. TEMA N. 416/STF. ENTES SUBNACIONAIS. EXECUÇÃO DA SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA CONCORRENTE DO MUNICÍPIO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA MATERIAL. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO DA UNIÃO PREJUDICADA.



    1. Trata-se de apelações interpostas pelo Município de Porto Calvo – AL e pela União em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, pela qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, incisos IV e VI, e 925 do CPC.



    2. Na origem, o município pede o cumprimento da sentença proferida pela 19ª Vara Federal da 1ª Seção Judiciária de São Paulo – SP, que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública n. 0050616-27.1999.403.6100, movida pelo Ministério Público Federal, para condenar a União ao ressarcimento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF no valor correspondente à diferença entre o valor definido conforme critério do art. 6º, § 1º, da Lei n. 9.424/1996 e aquele fixado em montante inferior, desde o ano de 1998, acrescido dos consectários legais.



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.347/DF, em sede de repercussão geral, Tema n. 416, fixou a tese de que “a complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos” (Plenário. RE 635.347/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 01/07/2023). Com isso, o STF estabeleceu o dever da União de suplementar os recursos financeiros destinados ao FUNDEF, fixados incorretamente abaixo do valor mínimo definido nacionalmente.



    4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que a legitimidade do Ministério Público Federal para requerer ou mesmo prosseguir na execução da sentença coletiva proferida em ação civil pública não tem o condão de excluir a legitimidade dos estados e municípios para satisfação do crédito assegurado no título judicial, não havendo falar, portanto, em legitimidade exclusiva do MPF para a execução do julgado da ACP n. 199.61.00.050616-0 (STP ns. 656 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2021; 88 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020; e 300, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 31/08/2020, Tribunal Pleno e Rcl 62260, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/10/2023).



    5. O direito reconhecido na ação civil pública é uma forma legítima de garantir a igualdade de oportunidades educacionais, um padrão mínimo de qualidade de ensino e a redução na desigualdade de repartição de verbas para a educação, devendo-se assegurar o efetivo recebimento das verbas complementares do FUNDEF pelos entes subnacionais (estados e municípios), destinatários da verba, cujos valores são de sua própria titularidade, em estrita observância ao princípio da segurança jurídica, à coisa julgada material e ao quanto decidido, de forma exaustiva, pelo Supremo Tribunal Federal.



    6. Legitimidade ativa concorrente do município para promover o cumprimento de sentença que se pronuncia, determinando-se a devolução dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da execução.



    7. Apelação do município provida; sentença anulada; apelação da União prejudicada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 129, III e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente